Tribunal: TJES
Processo: 0005477-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005477-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: SHARP BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA.

RELATOR(A):

CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito
administrativo e do consumidor

– A
pelação cível
–
Multa administrativa imposta pelo Procon
–
Razoabilidade e proporcionalidade – Redução do valor – Sucumbência recíproca -
Recurso
parcialmente
provido.

I – Caso em exame

1. Apelação interposta pelo PROCON – Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada para reduzir o valor da multa administrativa aplicada no processo nº 0112-007.141-2 de R$ 32.276,06 para R$ 12.000,00, registrando a legalidade do auto de infração, mas leia quando a advertência com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II –
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade; (ii) avaliar se houve distribuição adequada dos ônus sucumbenciais; e (iii) definir os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre o valor da multa.

III –
Razões de decidir

3. O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos para garantir que estejam em conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível a redução da multa quando arbitrada em valores excessivos.

4. A multa administrativa deve observar critérios de objetivos, como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, conforme previsto no art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Este eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem admitido a redução de deliberações aplicadas pelos PROCONs para patamares específicos, geralmente entre R$ 3.000,00 e R$ 15.000,00, quando constatada desproporcionalidade.

6. A sentença deve ser reformada parcialmente para considerar a sucumbência recíproca, considerando que houve apenas a redução da multa, e não sua anulação, impondo-se a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

7. A correção nº. e os juros devem ser aplicados conforme a Emenda Constitucional 113/2021, com incidência do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 12/08/2021 e, a partir de 12/09/2021, somente a taxa Selic, sem acumulação com qualquer outro índice.

IV –
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 57, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85 e 530; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante
: STF, ADC 58; STJ, Tema 99; TJES, Apelação Cível nº 0014795-52.2014.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 19/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0052013-51.2013.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame como segue.

Na origem,
SHARP BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇAO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS LTDA.
ajuizou ação pretendendo a anulação do processo administrativo por meio do qual fora aplicada multa pelo PROCON MUNICIPAL no montante de 32.276,06 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais), e, subsidiariamente, a redução deste valor para patamar razoável a proporcional.

Por meio da sentença de fls. 367 e ss. dos autos de origem, o juízo
a quo
acolheu o pedido subsidiário, por considerar que a autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não houve descumprimento de normas consumeristas. Entendeu, contudo, que a multa aplicada encontra-se em desconformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual procedeu à sua redução para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). A sentença condenou, ainda, o ora apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor (artigo 85, 530, inciso I do CPC), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada (R$ 32.276,06) e a importância estabelecida no presente julgamento (R$ 12.000,00) e, ademais, condenou o autor, que restou vencido no pedido de nulidade do processo administrativo, ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do requerido, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da multa já reduzida, acrescido com o montante da multa relativa a SIPOLATTI R$ 20.989,48 (vinte mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Inconformado, o
PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

apela e sustenta (id 11609495), em síntese, que
(1)
a multa aplicada pela autarquia é razoável e proporcional, face às circunstâncias do caso concreto e
(
2
)
a distribuição dos ônus sucumbenciais foi desproporcional, já que o acolhimento do pedido subsidiário da autora caracteriza a sucumbência mínima do ora apelante e que
(3)
deve ser realizada a adequação da correção monetária e dos juros incidentes, conforme a EC 113/2021, que determinou - até 08/12/2021: incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga; e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (observando o Tema 810 do STF); - a partir de 09/12/2021: incidência unicamente da Selic, semcumulação com qualquer outro índice (em atenção ao art. 3º da EC 113/2021, acórdão na ADC 58 e Tema 99 do STJ).

Pois bem.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos
tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

3)
A redução da penalidade em 50% do valor mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Procon Municipal.

4) Recurso desprovido
. (Apelação Cível
0014795-52.2014.8.08.0024
, Relator:
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. À míngua de previsão legal específica, o prazo de 09 (nove) dias para comparecimento à audiência de conciliação na seara administrativa não se demonstra exíguo a ponto de nulificar o processo e consequentemente a multa aplicada pela ausência no ato conciliatório designado, notadamente por tratar-se de empresa de grande porte.

2. O “controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);

3. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, deve ser reduzida a multa para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual atende ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível
0052013-51.2013.8.08.0024
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2024).

Vale destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, entendo que o valor reduzido pela sentença recorrida deve ser mantido, porque atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalto, por oportuno, que a além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação municipal aplicável, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade – como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados na Instrução de Serviço nº 001/2013 do Procon Municipal de Cariacica ou sua inaplicabilidade.

Com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve apenas a redução e não a anulação da multa aplicada administrativamente, tem-se o caso de sucumbência recíproca, devendo, nesse ponto, ser reformada a condenação do juízo de piso ao pagamento da verba honorária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. São relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica.
Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa administrativa fosse extirpada ou minorada, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade, daí porque conclui-se pela sucumbência recíproca já estipulada.

IV. Há texto normativo expresso (artigo 39 da Lei nº 6830/80) no sentido de isentar a Fazenda Pública (Estadual, Municipal ou Distrital) do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária. Deverá, portanto, o Município de Vitória somente ressarcir a parte contrária das custas eventualmente adiantadas por esta, observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento.

V. Recurso do ente Municipal conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa desprovido.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5003566-68.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação:18/05/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. A validade das multas aplicada pelo Procon não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC. Precedentes do e. TJES.

2. Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 100 (cem) vezes o valor reclamado pelo consumidor, daí a correção do Juiz em reduzir proporcionalmente o valor da multa.

3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC
.

4. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente.

5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência. (TJ/ES. Apelação Cível nº0033698-96.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 21/09/20. Data da Publicação no Diário: 06/10/20). (grifo nosso).

Por fim, observo que a sentença não estabeleceu a incidência de juros e correção monetária sobre o valor da multa, por ela reduzido, de modo que o referido
decisum
deve ser integrado com a determinação de que
(1)
até 08/12/2021: haverá incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da publicação da sentença; e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (observando o Tema 810 do STF) e
(2)
a partir de 09/12/2021: incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em atenção ao art. 3º da EC 113/2021, acórdão na ADC 58 e Tema 99 do STJ).

No sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTENTE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...) 3) O posicionamento que prevalece neste e. Sodalício é o de que incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo Procon, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 4) Por ter sido fixado novo montante, já devidamente atualizado, o termo inicial da correção monetária é a data da publicação do acórdão. Já os juros moratórios devem incidir desde a constituição em mora da instituição financeira, nos termos do art. 394 do Código Civil. 5) Na esteira do entendimento pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, os índices aplicáveis à espécie são o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, o índice aplicável nas condenações que envolvam a Fazenda Pública passou a ser a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 6) Recurso conhecido e provido. (AC 0024724-46.2013.8.08.0024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Data: 20/Feb/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso tão somente para inserir a determinação de que
(1)
até 08/12/2021: haverá incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da publicação da sentença; e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (observando o Tema 810 do STF) e
(2)
a partir de 09/12/2021: incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em atenção ao art. 3º da EC 113/2021, acórdão na ADC 58 e Tema 99 do STJ).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.